Tribunal: TJDFT
Processo: 0740711-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740711-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VYTAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, EDGAR ROCHA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705632-59.2021.8.07.0001 acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão de ID 64620517, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 65174422, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 65427501. Não obstante os argumentos expostos pela agravante, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora